Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-96.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000155-96.2020.8.11.0003
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HALESSANDRO TEODORO LOPES em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou procedente o pedido e consolidou a posse do bem ao Banco.
Ao final, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
Inconformado, o Apelante alega que não houve a comprovação da sua constituição em mora, diante da ausência inequívoca de sua notificação extrajudicial.
Assevera que não lhe foi apresentada a nota fiscal de venda do bem, tampouco a prestação das contas dos valores a serem restituídos.
Por fim, sustenta a necessidade de revisão do contrato, tendo em vista a abusividade das cláusulas.
Assim, pugna pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, a reforma do decisum nesses termos insurgidos.
Contrarrazões apresentadas no ID. 52789950.
É o relatório.
DECIDO.
Verifico a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Nota-se que a matéria já está consolidada na jurisprudência dos Tribunais (RAC 10148.16/001, TJMG), o que justifica o julgamento monocrático.
Consta dos autos que a Instituição Financeira ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de HALESSANDRO TEODORO LOPES e alegou que, em 19/04/2017, celebrou com o Requerido contrato de financiamento n.o 100832197, tendo como objeto o veículo Renault, modelo Symbol Expr 16, pelo valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 654.18 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).
Relatou que o Requerido deixou de arcar com as obrigações a partir de 19/07/2019, motivo pelo qual propôs a vertente demanda e pugnou pela concessão da medida liminar.
Após deferimento da busca e apreensão do bem, o Juiz sentenciante julgou procedente o pedido, o que deu motivo a este Apelo.
De início, cumpre analisar o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo Recorrente. Diante da falta de provas da atual condição financeira, determinei que trouxesse documentos nesse sentido, o que foi atendido.
Como é cediço, deve ser concedida a gratuidade ao cidadão que declarar a condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.
Para tanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016 – sem grifo no original).
Destaca-se com isso que, se por um lado a lei não exige que o cidadão esteja em estado de penúria, mas sim em momento em que não pode efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade e estar acompanhada de elementos que corroborem a alegada condição de hipossuficiência.
Na hipótese, o Recorrente trouxe seu holerite referente aos meses de janeiro, junho e julho deste ano, sendo possível constatar que aufere salário líquido mensal entre R$ 1.003,41 (um mil e três reais e quarenta e um centavo) a R$ 1.157,11 (um mil cento e cinquenta e sete reais e onze centavos), o que demonstra sua hipossuficiência nos termos da lei.
Assim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita e passo ao exame das matérias de mérito trazidas a este Sodalício.
De acordo com o § 2.o, do artigo 2.o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004, a mora poderá ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Nesse caso, a notificação extrajudicial deve ser enviada ao endereço do devedor, ainda que dispensável o recebimento pessoal.
Na hipótese, a Instituição Financeira enviou o comunicado ao Recorrente para o endereço informado no contrato, contudo, o documento não foi entregue, tendo em vista o retorno da carta pelo motivo “endereço insuficiente” (ID. 52787961 - pág. 2).
Posteriormente, houve o envio da notificação em novo endereço, a qual foi recebida em 19/12/2019 pelo Recorrente, conforme ID. 52787959 - pág. 3.
Assim, é válida a notificação e, consequentemente, está comprovada a constituição do devedor em mora exigida pela Lei 10.931/2004, razão pela qual a sentença não comporta reparos.
A título de ilustração, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
Preliminar de irregularidade da notificação extrajudicial. A partir da vigência da Lei no 13.043/2014, que alterou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, não há mais a necessidade da notificação extrajudicial ser realizada pelo Cartório de Títulos e Documentos, podendo ser feita através da expedição de carta AR para o endereço do devedor. Válida a notificação recebida no endereço do devedor. Caracterização da mora.
(...) (TJRS. Recurso de Apelação Cível n.o 70082309071. Rel. Des. Jorge Simões Neto. 14.a Câmara Cível. Julgado em: 30-07-2020 – sem grifo no original).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a entrega de notificação extrajudicial em seu endereço.
2. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária" (STJ. REsp 1292182/SC. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 29/09/2016. DJe 16/11/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1373421/MS. Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 18/03/2019. DJe 28/03/2019 – sem grifo no original).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço.
(...) (STJ. AgInt no AREsp 1514681/MS. Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 18/11/2019. DJE 22/11/2019 – sem grifo no original).
De outro norte, é cediço que a Ação de Busca e Apreensão tem natureza satisfativa e objetiva consolidar a propriedade do bem ao credor fiduciário. Em vista disso, não cabe discutir nesta via a apresentação de nota fiscal do bem e valores a serem restituídos, devendo o Recorrente se valer de ação própria para tal intento.
Ademais, o Apelante foi revel na instância a quo, de modo que uma das consequências da revelia é receber o processo na fase em que se encontra (art. 344 c/c art. 346 do CPC/15). Logo, além de não a Ação de Busca e Apreensão a via adequada para formular pedido de revisão das cláusulas processuais, esbarra-se na preclusão.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho a sentença objurgada.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora